Tribunal: TCU
Processo: 012.199/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria Interna - TRE-RJ para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6403/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que o instituidor Fernando Pestana de Almeida teve sua aposentadoria registrada; Considerando seu falecimento; Considerando a relação matrimonial havida entre o instituidor e a sra. Cristiane Gomes Couto de Almeida; Considerando que a beneficiária, a despeito de ser casada com um servidor federal, que percebia proventos de R$ 16.926,30, ainda recebe benefício de prestação continuada do Instituto Nacional do Seguro Social na condição de pessoa portadora de deficiência, Considerando que esse benefício é devido exclusivamente àqueles que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção e nem de tê-la provida pela família (art. 20 da Lei 8.742/1992); Considerando a presunção legal de dependência de um cônjuge em relação ao outro, o que enseja, inclusive, o direito ao benefício pensional; Considerando que a interessada recebe o benefício assistencial desde 29/1/2010 (benefício 5.393.350.828); Considerando que, a despeito dos indícios de irregularidade na percepção do benefício assistencial, não há vedação legal para a percepção da presente pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 012.199/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Cristiane Gomes Couto de Almeida (XXX.564.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar o encaminhamento de cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas pertinentes de proteção e reparação ao Erário, em face do recebimento indevido de benefício assistencial pela sra. Cristiane Gomes Couto de Almeida.